Tribunal: TJSP
Processo: 1040254-48.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1040254-48.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado ARUJÁ PETRÓLEO LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1040254-48.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 2/15
VOTO No 16.282 (processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1040254-48.2014.8.26.0053/50000 (2)
No NA ORIGEM: 1040254-48.2014.8.26.0053 (2)
COMARCA: São Paulo (1a Vara de Fazenda Pública)
EMBARGANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: ARUJÁ PETRÓLEO LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS
AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez
constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/07 do incidente no
1040254-48.2014.8.26.0053/50000) opostos contra o v. acórdão unânime de
fls. 432/456 (dos autos principais) que deu parcial provimento ao recurso de
apelação do ora embargado.
Sustenta a FESP, ora embargante, em síntese, que o v. acórdão
deve ser reformado eis que: a) o v. acórdão deu provimento ao recurso da
autora para limitar a multa incidente sobre o crédito tributário representado
pela CDA 1.096.319.096, oriunda do AIIM 4.008.075-4, a 100 % do valor do
imposto devido e determinou ainda a exclusão dos juros da base de cálculo da
multa e, por corolário, determinar que as multas deverão incidir somente
sobre o valor básico do tributo; b) no caso dos autos não há como se aplicar
as multas em 100% do valor do imposto pois as infrações decorrem do
descumprimento de obrigações tributárias acessórias; c) o v. acórdão ao
determinar a redução da multa a 100% do valor do imposto devido acabou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1040254-48.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 3/15
por alterar a base de cálculo da multa fixada, e ao alterar o valor da multa
punitiva aplicada nos termos da legislação estadual, bem como a base de
cálculo, o v. acórdão não observou o princípio da legalidade; d) o Supremo
Tribunal Federal já firmou o entendimento no sentido de que o valor da
obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória,
ficando configurada a abusividade quando as multas são arbitradas acima do
montante de 100% daquele valor, o que não é o caso dos autos; e) de rigor o
recebimento do recurso “com efeitos infringentes para julgar improcedente a
ação para esclarecimento da obscuridade/correção do erro material com
relação à fixação da multa em 100% do valor do tributo sobre o débito
questionado nos autos, uma vez que a multa foi fixada nos termos da
legislação em 40 % sobre o valor das operações. Prequestiona-se desde já os
artigos 86, parágrafo único, do CPC, artigo 2o, 150, inciso IV do CPC nos
termos do RE 736.090, Tema no 863, com repercussão geral reconhecida
pelo STF.” (fls. 07 do incidente). Prequestiona, assim, a matéria para fins
recursais e requer a reversão do julgado.
É o breve relatório.
Em primeiro lugar, observo que estes embargos de
declaração foram interpostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015 e se referem a v. acórdão também proferido na vigência de
mencionado diploma legal e é sob esta ótica que serão analisados.
Apontam os embargos, na verdade, inconformismo com o
acórdão proferido, o qual deve ser objeto do recurso cabível para sua
reforma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1040254-48.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 4/15
Em que pese o esforço de argumentação desenvolvido nas razões
dos presentes embargos, não existe no v. acórdão omissão, contradição,
obscuridade sobre pontos relevantes ou erro material (art. 1022, incisos I, II e
III do CPC/2015) que enseje a reparação do v. aresto nesta sede.
Todos os elementos essenciais para o deslinde da causa foram
examinados no aresto, de modo que não há que se falar em vício passível de
correção em sede de embargos de declaração.
O v. acórdão ora embargado às fls. 436/456 esclareceu
amplamente os motivos pelos quais se entendeu pelo parcial provimento
do recurso do ora embargado, com a determinação de reduzir o valor
das multas constantes na CDA no 1.096.319.096 (fls. 38/78) para que estas
não superem 100% do valor da obrigação principal.
Com efeito, assim restou consignado no v. aresto ora
vergastado, inclusive citando precedentes do C. STF, verbis:
“Nos presentes autos a ora apelante busca discutir
débito tributário representado pela CDA no 1.096.319.096 (fls.
38/78), já executada, tendo a fazenda na ação executiva dado à causa
o valor de R$ 4.946.599,09 correspondente a: Principal R$
561.599,00, Correção R$ 0,00, Juros de Mora do Principal R$
394.260,82, Multa Punitiva R$ 3.652.182,00 e Juros da Multa
Punitiva R$ 338.557,27 (fls. 349).
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1040254-48.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 5/15
Seu apelo, neste particular, merece tão somente parcial
acolhimento eis que o C. STF entende que não são confiscatórias
multas até o limite de 100% do valor do imposto devido.
Assim, respeitado o esforço argumentativo dos
causídicos do autos e os respeitáveis entendimentos em sentido
contrário, esta C. Câmara e Relatora se alinha com o entendimento
do Pretório Excelso.
Verifica-se que o valor da multa supera mesmo, e em
muito, o valor do principal. Verifica-se que o débito tributário
representado pela CDA no 1.096.319.096 (fls. 38/78), já foi
executado, tendo a fazenda na ação executiva dado à causa o valor de
R$ 4.946.599,09 correspondente a: Principal R$ 561.599,00,
Correção R$ 0,00, Juros de Mora do Principal R$ 394.260,82, Multa
Punitiva R$ 3.652.182,00 e Juros da Multa Punitiva R$ 338.557,27
(fls. 349).
O
Supremo
Tribunal
Federal
já
pacificou
o
entendimento de que as multas aplicadas ao contribuinte não podem
exceder a 100% do valor do tributo não recolhido (obrigação
principal). Deste modo, o valor das multas constantes nos débitos
objetos dos parcelamentos discutidos nestes autos está em desacordo
com o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal.
Neste sentido decidiu recentemente o Pretório Excelso,
verbis:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO
PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A
multa punitiva é aplicada em situações nas quais se
verifica o descumprimento voluntário da obrigação
tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção
prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1040254-48.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 6/15
conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da
sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de
aplicação da multa em percentuais mais rigorosos,
respeitados os princípios constitucionais relativos à
matéria. 2. A Corte tem firmado entendimento no
sentido de que o valor da obrigação principal deve
funcionar como limitador da norma sancionatória, de
modo que a abusividade revela-se nas multas
arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento
que não se aplica às multas moratórias, que devem
ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3.
Agravo interno a que se nega provimento, com
aplicação da multa prevista no art. 557, § 2o, do
CPC/1973.” (ARE 938538 AgR, Relator(a): Min.
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225
DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016)
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
NOTIFICAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA
MULTA FISCAL. Em se tratando de débito declarado
pelo próprio contribuinte, não se faz necessária sua
homologação formal, motivo por que o crédito
tributário se torna imediatamente exigível, independentemente de qualquer procedimento
administrativo ou de notificação do sujeito. O valor da
obrigação principal deve funcionar como limitador da
norma sancionatória, de modo que a abusividade se
revela nas multas arbitradas acima do montante de
100%. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AI
838302
AgR,
Relator(a):
Min.
ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
DJe-063
DIVULG
28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014)
Neste particular válido, ainda, trazer o escólio do
Exmo. Des. Souza Meirelles, em v. acórdão de sua relatoria (Ap.
0012130-65.2011.8.26.0348; Comarca: Mauá; Órgão julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 03/09/2014; Data
de registro: 07/09/2014), que assim ensina, verbis:
“De todo o modo, em relação às multas,
o efeito confiscatório há de ser aferido segundo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1040254-48.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 7/15
critérios
de
proporcionalidade
e
razoabilidade,
devendo seu valor se coadunar com a gravidade e
efeitos da conduta lesiva, nunca se deslembrando, por
evidente, do caráter repressivo e educativo da punição,
a qual serve ao nobre propósito de desestimular
comportamentos lesivos ao Erário.
À vista de tudo isto, debruçando-se
sobre
a
tormentosa
questão
envolvendo
a
adequabilidade do valor da multa fiscal, o E. STF
adotou o posicionamento de que a penalidade adquire
efeito confiscatório quando sobrepujar 100% do valor
do imposto devido:
'TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ICMS.
MULTA
MORATÓRIA
APLICADA
NO
PERCENTUAL
DE
40%.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES
DO TRIBUNAL PLENO. 1. O Plenário do Supremo
Tribunal Federal já decidiu, em diversas ocasiões,
serem abusivas multas tributárias que ultrapassem o
percentual de 100% (ADI 1075 MC, Relator(a): Min.
CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de
24-11-2006; ADI 551, Relator(a): Min. ILMAR
GALVÃO, Tribunal Pleno, DJ de 14-02-2003). 2.
Assim, não possui caráter confiscatório multa
moratória aplicada com base na legislação pertinente
no percentual de 40% da obrigação tributária. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE
no 400.927 AgR/MS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2a
Turma, j. 4.6.2013 o grifo o foi por nós)'
Absolutamente
coerente
o
posicionamento, afinal, parece exacerbado aplicar
multa em valor superior ao próprio benefício
econômico auferido pela conduta infratora, a toldar a
penalidade, em casos tais, de inadmissível efeito
confiscatório.
Partindo destas relevantes diretrizes,
cumpre, então, perquirir sobre o quantum da multa no
caso vertente.
(...)
Portanto, à luz de todo o exposto,
sopesadas as circunstâncias concretas, inarredável a
conclusão de que a multa merece ser reduzida, ficando
ora
estabelecida
no
limite
estatuído
pela
jurisprudência, isto é, 100% do valor do imposto não-
recolhido pela requerente, a fim de, com isto, garantir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1040254-48.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 8/15
a devida repreensão pela conduta ilegal” (grifei)
Para ilustrar cito, ainda, outro precedente desta C. 13a
Câmara de Direito Público, no qual também foi feita referência direta
ao v. acórdão supracitado, considerando adequado a readequação da
multa a 100% do valor do imposto não recolhido, 'verbis':
“TRIBUTÁRIO

MANDADO
DE
SEGURANÇA AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO
DE
MULTA
FUNDAMENTADO
NO
CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS E NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
FISCAIS
PRETENSÃO
À
PRESCRIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO;
NULIDADE
DO
JULGAMENTO
REALIZADO PELO TIT/SP; IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS INSTITUÍDA
PELA LEI ESTADUAL No 13.918/2009; REDUÇÃO
DA MULTA; E NÃO INCIDÊNCIA DOS JUROS
MORATÓRIOS SOBRE A MULTA Segurança
concedida em parte somente para arredar os juros com
base na Lei Estadual no 13.918/2009, porque
superiores à taxa SELIC Manutenção Não ocorrência
de prescrição, pois o AIIM tem por objeto o valor do
creditamento indevido que foi apurado e constituiu no
prazo legal o crédito tributário Julgamento pelo
TIT/SP integrado por advogados que não enseja
mácula alguma, pois os causídicos estão impedidos de
advogar no referido órgão, apenas - Quanto aos juros,
correta a concessão parcial da segurança, pois o
artigo 96, da Lei Estadual no 6.374/89, na redação
conferida pela Lei no 13.918/09, prevê os juros de
mora incidentes sobre os débitos fiscais de forma
abusiva, em total desrespeito à razoabilidade e
proporcionalidade
que
impedem
a
natureza
confiscatória do tributo A multa aplicada no patamar
de 100% tem fundamento legal e atende aos
princípios da proporcionalidade, do não confisco e ao
direito de propriedade Por fim, os juros moratórios
incidem sobre a totalidade do débito, inclusive a multa
Recursos
desprovidos.”
(Ap.
1001385-27.2014.8.26.0114
Relator(a):
Spoladore
Dominguez; Comarca: Campinas; Órgão julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
25/02/2015; Data de registro: 27/02/2015)
Assim, de rigor o acolhimento parcial do recurso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1040254-48.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 9/15
neste particular, para serem limitadas as multas aplicadas ao teto de
100% do valor do imposto devido.” (fls. 445/450)
Observo que a redução das multas a 100% do valor do
imposto devido/obrigação principal se dá tanto em relação às multas
decorrentes de não pagamento de imposto, como em relação à multas
por não atendimento à obrigações tributárias acessórias no mesmo auto
de infração.
Isto porque, o E. STF ao decidir serem abusivas multas
tributárias que ultrapassem o percentual de 100% do importo devido, não fez
qualquer ressalva sobre a aplicação de referido limite de forma
individualizada para cada item da CDA ou do Auto de Infração, não cabendo,
assim, a interpretação dada e pretendida pela FESP.
Com efeito, conforme bem apontado pela Exma. Desa Heloísa
Martins Mimessi, Relatora do v. acórdão proferido na Apel.
1016057-76.2017.8.26.0068 (j. 14.11.2019):
“A Primeira Turma também, em decisões recentes, tem acompanhado o
entendimento de que o limite do valor da multa deve ser de 100% do valor do
tributo, conforme decidido no segundo Agravo Regimental no Recurso
Extraordinário n. 602.686/PE, julgado em 09/12/2014, sob relatoria do
eminente Ministro Luís Roberto Barroso:
1. O agravo não merece prosperar. De início cumpre esclarecer que,
no direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: as
moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do
lançamento de ofício.
2. As multas moratórias são devidas em decorrência da
impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação
tributária. Tal como constatou a decisão agravada, tem como função
primordial promover o desestímulo ao adimplemento tardio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1040254-48.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 10/15
obrigação tributária. Sob tal perspectiva, a jurisprudência da Corte
tem se orientado no sentido de que o montante de 20% da obrigação
principal é um valor razoável.
3. As multas punitivas, por sua vez, visam coibir o descumprimento às
previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever
instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo
devido, diz-se isolada a multa. No caso dos tributos sujeitos a
homologação, a constatação de uma violação geralmente vem
acompanhada da supressão de pelo menos uma parcela do tributo
devido. Nesse caso, aplica-se a multa e promove-se o lançamento do
valor devido de ofício. Esta é a multa aplicada por sonegação.
4. Assim, a multa punitiva é aplicada em situações nas quais se
verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária
prevista na legislação pertinente. Nesse caso, a sanção tende a ser
aplicada em conjunto com o lançamento de ofício, considerando que
inidoneidade das declarações do contribuinte dão ensejo a supressão
indevida do tributo. É a sanção prevista para coibir a prática de
ilícitos tributários.
5. Considerando tais circunstâncias, sobrelevando o caráter
pedagógico da penalização seja para impedir o cometimento de
futuras infrações, seja para coibir o locupletamento indevido há que
se reconhecer a possibilidade de aplicação da multa em percentuais
mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à
matéria.
6. De modo que acompanho o entendimento desta Corte no sentido de
que a abusividade da multa punitiva apenas se revela naquelas
arbitradas acima do montante de 100% (cem por cento) do valor do
tributo. Na mesma linha, confiram-se os seguintes precedentes:
'AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL. PERCENTUAL SUPERIOR A
100%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGADA OFENSA AO ART.
97 DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I
Esta Corte firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias
as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido. II A
obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária
quando houver jurisprudência consolidada do STF sobre a questão
constitucional discutida. III Agravo regimental improvido.' (RE
748.257-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
'AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE DE
NOTIFICAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA FISCAL.
Em se tratando de débito declarado pelo próprio contribuinte, não se
faz necessária sua homologação formal, motivo por que o crédito
tributário se torna imediatamente exigível, independentemente de
qualquer procedimento administrativo ou de notificação do sujeito. O
valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da
norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas
arbitradas acima do montante de 100%. Agravo regimental a que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1040254-48.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 11/15
nega provimento.' (AI 838.302- AgR, da minha relatoria) (Grifei)
Ainda neste sentido, os julgados da própria Primeira Turma no Agravo
Regimental no Recurso Extraordinário n. 833.106/GO, j. 25/11/2014, e no
Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 838.302/MG, j. 25/02/2014.
Feitas estas considerações, e fixada a premissa de que o parâmetro para o
valor máximo de multas tributárias, seja por descumprimento de obrigação
principal ou de obrigação acessória, deve ser o valor do tributo cobrado, tem-
se no caso concreto que a multa cobrada possui caráter confiscatório. Isto
porque, in casu, é reclamado ICMS no valor de R$6.023,00, contudo, foi
arbitrada multa no valor de R$415.025,00 (fls. 167), ou seja, em valor que
excede a totalidade do próprio tributo cobrado (e, inclusive, o próprio valor
da operação mercantil realizada, a qual presta de base de cálculo para o
ICMS, e representa montante de R$33.461,13).
Portanto, correto o desate dado pela sentença sobre a questão, não
assistindo razão à Fazenda do Estado de São Paulo. [...]”. - grifei
Não há que se falar em erros de omissão, contradição ou
obscuridade, portanto.
Assim, em que pese o esforço de argumentação desenvolvido
nas razões dos presentes embargos, não existem no v. acórdão embargado
obscuridades, contradições entre seus termos ou omissão sobre pontos
relevantes, tendo a questão sido dirimida nos termos acima demonstrados.
Todas as questões suscitadas pelas partes foram expressamente
examinadas pelo aresto ora embargado.
Verifica-se, em razão do apresentado, que a embargante pretende
a revisão do julgado, o que é incabível nos limites desta modalidade de
recurso. Se a embargante não se conforma com a solução dada ao litígio,
deve se valer do recurso cabível e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é
cabível de forma excepcional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1040254-48.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 12/15

Por fim, e, apenas para argumentar, mesmo que não tivessem
sido abordados todos os pontos apresentados na apelação/contrarrazões, isto
não ocasionaria a necessidade de declaração do acórdão, pois o que é objeto
de embargos é ponto que deveria ter sido decidido e não foi. Não basta a
omissão sobre argumento das partes, pois este pode ser rejeitado
implicitamente.
Cabe ressaltar que, de acordo com jurisprudência firmada na
vigência do CPC/1973 e que também se aplica na vigência do CPC/2015 e
consoante recente jurisprudência do E. STJ, o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo
seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código
de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1040254-48.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 13/15
rejeitados”. (EDcl no MS 21315/DF, Relatora Ministra DIVA MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), j. 08.06.2016)
grifei.
Com efeito, a redação trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo E. STJ, sendo dever do
julgador somente enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
Ademais, todas as questões que apresentavam relevância e foram
suscitadas pelas partes até a prolação do v. acórdão foram decididas de forma
fundamentada, sendo certo, a propósito, que o magistrado não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se nos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um de todos os seus
argumentos (RJTJESP 104/340, 111/414, e 115/207).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também se
encontra no mesmo sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO:
INEXISTÊNCIA.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA PELO
ACÓRDÃO. TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES
FORAM
EXPRESSAMENTE
ANALISADAS
E
DECIDIDAS.
A
INSURGÊNCIA QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO DEVE
SE DAR PELAS VIAS RECURSAIS TÍPICAS. ÓRGÃO JURISDICIONAL
QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER TODOS OS PONTOS
SUSCITADOS PELA PARTE. DEVER DE SUFICIÊNCIA DA RAZÃO DE
DECIDIR. EMBARGOS REJEITADOS”. (TJSP; Embargos de Declaração
2201349-93.2018.8.26.0000; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 2a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Inocorrência. Questões
substancialmente decididas pela Turma Julgadora. Inexistência de dever do
Magistrado de rebater ponto por ponto da argumentação apresentada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1040254-48.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 14/15
bastando para que se perfaça o princípio contido no art. 93, IX, da CF, que
demonstre as razões de seu convencimento com base na prova amealhada,
tal como ocorreu no caso vertente. Via inadequada para o atendimento de
insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS”. (TJSP;

Embargos
de
Declaração
1053179-88.2016.8.26.0576; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018)
"Conforme vem entendendo esta Colenda Câmara, na esteira de reiterada
jurisprudência, 'a omissão a que se refere o art. 535 do CPC, inciso II, é
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi. Não basta a omissão
sobre argumento da parte, eis que este pode ser rejeitado implicitamente
(Embargos de declaração n. 146.759-5, in RJTJESP-ED. Lex, vol.
125/404)'.
De outro lado, não se vislumbra qualquer incoerência entre a parte
dispositiva e a motivação do julgado, o que configuraria o vício de
contradição" (RJTJESP-Lex 211/125).
A pretensão demonstrada nos embargos de declaração consiste
numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando
a reforma do v. acórdão. Nisto está revelado o caráter infringente do recurso.
Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não
passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu
prequestionamento à luz dos dispositivos legais invocados, para possibilitar o
manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o
prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015,
que demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no
julgado ou existência de erro material.
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1040254-48.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 15/15
enumerados no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, de
modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora